Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-45.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000540-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA LUIZA CHAGAS DA SILVA - CPF: 032.298.601-01 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), WALLISON CHAGAS DA SILVA - CPF: 032.298.621-47 (RECORRENTE), VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.017.029/0002-18 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE

AU
DIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE.
SUPOST
A ANTECIPAÇÃO DO

EMBARQUE
E
PARTIDA
NÃO COMPROVAD
A
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.
Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em audiência de instrução.O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação, pela parte reclamante.

2.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.Quando ausente
a
prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. A ausência de prova de que o ônibus contratado realizou o embarque e saiu para o trajeto antes do horário contratado não
permite reconhecer a ocorrência de
falha na prestação de serviço.

3.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.Recurso conhecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estesfixados em
R$500,00
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000540-45.2023.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ANNA LUIZA CHAGAS DA SILVA
EWALLISON
CHAGAS DA SILVA

Recorrido:
VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

WALLISON CHAGAS DA SILVA / ANNA LUIZA CHAGAS DA SILVAajuizou reclamação indenizatória em faceVIACAO JUINA LTDA - EPP.

Sentença proferida no ID 182000780/
PJe2
. Concluiu queos reclamantes não comprovaram que o ônibus saiu antes do horário contratado e que as provas juntadas não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do
seu
direito. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

As partesreclamantesinterpuseram Recurso Inominado no ID 182000782/
PJe2
. Sustent
aram
que:a) ocorreu cerceamento de defesa, considerando que solicitou em sede de impugnação a instrução processual
;
b) foram apresentadas provas da falha da prestação do serviço pela parte reclamada como as tentativas de contato telefônico
no momento em que
constataram que o ônibus havia saído para o trajeto contratado; c) está demo
n
strado o ato ilícito praticado, diante da partida do ônibus
antes
da horário
contratado
. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e
reconhecer
o cerceamento de defesa
, devolvendo
o processo para realização de audiência de instrução e julgamento.

A partereclamadaapresentou contrarrazões no ID184019678/
PJe2
.

Argumentou que:a) nunca ocorreu de um ônibus sair antes do horário, conforme tacógrafo apresentado e não impugnado; b) não ficou demostrada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral e material. Requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pelos reclamantes e a sentença mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso, a parte recorrente não requereu, em momento oportuno, a produção de prova em audiência de instrução.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...)
1
. Não há cerceamento de defesa quando as partes postulam a produção de todas as provas em direito admitido, mas não as reiteram na audiência de conciliação, estando consequentemente preclusa a pretensão instrutória. (...)(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013
)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...)
1
. Quando as partes pretendem produzir provas em audiência de instrução e não as reiteram em momento oportuno, há a preclusão de seu direito e, por consequência, não existe cerceamento de defesa quando não houve a oitiva de testemunhas outrora arroladas. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 05/03/2009, Data da publicação no DJE 25/03/2009
)

Todavia, no presente caso, nota-se que a parte recorrente não requereu a produção de prova oral na audiência de conciliação e, muito menos, naimpugnação.

Portanto, se a parte recorrente não manifestou expressamente seu interesse na produção de prova oral em momento oportuno,
é
cabível o julgamento antecipado da lide
,
não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
transporte terrestre de passageiro
,
via ônibus
,
com trajeto de Diamantino/MT à Cuiabá/MT
,
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, poiso
veícul
o partiu
antes do horário contratado.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois se observa quea parte reclamante não trouxe aos autos provas suficientes, capazes de demostrar que o ônibus saiu antes do horário previsto no contrato para realizar o trajeto (foto,
vídeo etc.
)
, mas
apenas
ligação realizada
para o
número
3621-1515,
o que é
insuficiente para demostrar sua alegação.

Sobre o tema, a sentença do juízo singular chegou à seguinte e acertada conclusão:

Tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que os Reclamantes demonstrarem a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No entanto, a inversão do ônus da prova
não isenta
o consumidor de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo a ele a mínima comprovação da responsabilidade do fornecedor pelos fatos narrados, de forma que, comprovado tal nexo, este passe a fazer prova em contrário.

Nesse norte, do cotejo dos demais elementos acostados pela parte autora (id. 107046666; 107046667 e 107046668), tenho que não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito
, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos reclamantes, tem-se que não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que os autores não trouxeram aos autos elementos suficientes para demonstrar a existência do evento danoso e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a conduta do reclamado e o dano sofrido.

Nessa perspectiva, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – PASSAGEIRO ESQUECIDO EM PONTO DE PARADA – NOVAS PROVAS APRESENTADAS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1021718-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023).

Por conseguinte, demonstrado que as provas dos autos não se apresentam suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito das partes reclamantes, nos termos art. 373, inciso I, do CPC, indefiro o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente, não há conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendoato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e respectivo

quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$500,00 (quinhentos reais)
,observado
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024